Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703215-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DILMENE DE CASTRO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CARLOS ALBERTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DILMENE DE CASTRO RODRIGUES D E S P A C H O Considerando a atuação em primeiro grau, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 28 de abril de 2025 14:18:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador